Tribunal: TJBA
Processo: 0514475-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514475-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: ANDRE UBIRATA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR MOURA DA COSTA, ARLINDO MEDRADO M JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. BEM ENCONTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pe
la
Itaú Seguros S/A, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
A
ção de
B
usca e
A
preensão, ajuizada em face de André Ubiratã Santos Nascimento, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual.

II. QUESTÃ
O
EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se seria possível a conversão da
lide
de busca e apreensão em
demanda
executiva, diante da existência e localização do bem alienado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conversão da Ação de
B
usca e
A
preensão em
E
xecução, prevista no art. 4º do Decreto-
l
ei nº 911/69, é cabível, apenas, nas hipóteses em que o bem alienado fiduciariamente não é encontrado ou não está na posse do devedor, o que não ocorreu no presente caso, pois o veículo foi efetivamente localizado e apreendido.

4. O pedido de conversão já havia sido indeferido anteriormente pelo Juízo de primeiro grau, o que afasta a alegação de omissão ou erro material na sentença.

5. O requerimento de conversão não se confunde com mera emenda à petição inicial e não se insere no rol das faculdades processuais cujo prazo é dilatório, pois depende do preenchimento de requisitos legais específicos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, APL nº 0007068-59.2011.8.16.0045, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 11.04.2018; TJMG, AI nº 1000021-1957600-001, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, j. 25.02.2022.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº

8002669-34.2023.8.05.0044
,
tendo como Apelante a
ITAÚ SEGUROS S/A
, sendo Apelado
ANDRÉ UBIRATÃ SANTOS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.